Tribunal: TJDFT
Processo: 0749221-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0749221-51.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GO - OFFICES LTDA RECORRIDO: ALN INCORPORACOES IMOBILIARIAS E PARTICIPACOES S/A DECISÃO Em relação ao pedido de sustentação oral por videoconferência, informo que, nos termos do art. 4o da Portaria Conjunta 64, de 11/05/2022, cabe ao Presidente da Turma fixar a forma como serão realizadas as sessões de julgamento. Inexiste a previsão, por ora, de sessão de julgamento presencial híbrida para fins de sustentação oral por videoconferência, somente existindo previsão de sustentação oral presencial, nas sessões também presenciais, ou por meio de juntada aos autos da mídia de sustentação oral gravada, nos termos da Portaria GPR 1.625, de 29/6/2023. Acaso haja interesse na realização de sustentação oral, deverá a parte comparecer à sessão presencial cuja designação foi deferida por ocasião da decisão de ID 63224582. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora